Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018409-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), SIMONE RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 016.700.451-45 (AGRAVANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), SILAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 893.460.411-53 (AGRAVADO), V. G. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – PESQUISA RENAJUD, BACENJUD E FIXAÇÃO DE REPASSE DE LUCROS DA EMPRESA DO CASAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO -
PERICULUN IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE À INFANTE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS E CUSTEIO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS FIXADOS EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO - VALORES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO
IN PECUNIA
DAS DESPESAS COM O MENOR – EXTRAORDINARIEDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em pesquisa Renajud e Bacenjud, assim como, ao pagamento de repasse de lucro de empresa do casal quando não demonstrado qualquer dilapidação do patrimônio do casal ou periculum in mora.

O valor fixado de alimentos provisório e despesas extraordinárias com o infante estão em patamar suficiente, não havendo demonstração de extraordinariedade a obrigar o agravado a custear despesa com plano de saúde do menor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Simone Rufino de Oliveira
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos e Regularização de Guarda, movida em desfavor de
Silas Silva dos Santos
, onde o magistrado
a quo
indeferiu em parte os pedidos liminares formulados na inicial.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que são necessários para o deslinde da demanda a realização de pesquisa de bens e valores via Renajud e Bacenjud;

a fixação do repasse de 50% (cinquenta por cento) dos lucros obtidos pela empresa da qual figuram como proprietários e a fixação de obrigação ao agravado no sentido de arcar com a integralidade do custo do plano de saúde do filho menor.

Aduz, ainda, que tais circunstâncias se justificam, tendo em vista o risco de dilapidação do patrimônio comum pelo agravado e a impossibilidade de cobrir as despesas do plano de saúde pela agravante.

Pugna, assim, pela concessão da liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 27470980).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 36274006).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no Id
39840461
, manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de BacenJud, RenaJud, ambos voltados para pesquisa de bens e créditos em nome da empresa individual do agravado, bem como indeferiu o pagamento de R$ 1.500,00 a título de lucros da empresa e o pagamento de plano de saúde ao filho do casal.

Sem razão a agravante.

Vejamos.

Com relação à questão acerca do custeio integral do plano de saúde, verifica-se que, em que pese reconhecida a possibilidade de impor ao pai a obrigação de alcançar alimentos in natura à prole, no que se enquadra eventual pagamento de plano de saúde, o caso, ao menos por ora, não está a reclamar medida semelhante.

Isso porque, conforme documentos acostados aos autos, a decisão agravada fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 70% do salário mínimo, somado ao custeio, também pelo agravado, de metade das despesas extraordinárias do infante.

Assim, ante à ausência de maiores elementos acerca das efetivas possibilidades do agravado, não há razão bastante que justifique obrigá-lo ao pagamento, além dos alimentos
in pecunia
e de metade das despesas extraordinárias, de plano de saúde ao filho, que, ao que se infere da inicial, não parece apresentar qualquer peculiaridade que exija maior atenção à sua saúde.

Outrossim, como é sabido, o provimento do agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em apreço, os outros fundamentos medulares da concessão do efeito suspensivo e o provimento ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade da venda ou desvio unilateral do patrimônio pertencente a ambos os contendores, o que configuraria enriquecimento ilícito do agravado.

Entretanto, não se tem notícia ou qualquer previsão de eventual e futura alienação de bens ou dilapidação do patrimônio do agravado, logo não está configurado perigo concreto e iminente que impeça a devida instrução processual na primeira instância, circunstância que afasta o suscitado
periculum in mora
e impõem o desprovimento do recurso. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em MC no 023051/GO – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJE: 06/08/2014.

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020